Tribunal: TJMT
Processo: 1034564-67.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034564-67.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VICENTE FRANCA BARROS - CPF: 667.989.811-00 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de Vicente França Barros.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária e a responsabilidade objetiva decorrente de tal falha, conforme os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Constatada a falha na prestação do serviço, com interrupção do fornecimento de energia por período excessivo, sem justificativa plausível, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

4. O valor fixado para os danos morais, R$ 5.000,00, é adequado às circunstâncias do caso, considerando-se a vulnerabilidade do consumidor e a gravidade da falha na prestação de serviço essencial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, sendo devida indenização por danos morais quando a interrupção de fornecimento ocorrer sem justificativa plausível."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1004340-20.2020.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Vicente França Barros, para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente argumenta que a interrupção de energia foi ocasionada por fatores externos e técnicos, não por negligência ou erro de sua parte.

Afirma que agiu diligentemente para restabelecer o serviço e que não houve qualquer falha na prestação do serviço que justifique a condenação.

Defende que sua atuação foi regular e de acordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, que estabelece que interrupções de energia por questões técnicas ou de segurança não configuram descontinuidade de serviço.

Alega que não há nexo causal entre as interrupções de energia e qualquer dano alegado pela parte autora.

Salienta que, caso seja mantida a decisão de indenização, o valor deve ser reduzido, pois desproporcional ao suposto dano.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Vicente França Barros, para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Consta dos autos que
Vicente França Barros
propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral, contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, alegando que é consumidor dos serviços da Requerida, sendo titular da UC n. 6/1210617-5, e que, entre os dias 02/02/2021 à 04/02/2021 e 11/06/2021 à 13/06/2021, (aproximadamente por 72 horas) houve dois episódios de apagão, que culminaram em acidentes, provocando o falecimento de dois animais.

Afirmou na inicial que a região do Requerente é de zona rural e que, quando ocorrem tais interrupções do fornecimento de energia, os moradores precisam se descolar para a zona urbana, para comunicar o fato,

haja vista o empecilho na utilização de telefone, pela ausência de energia elétrica.

Ressaltou que as interrupções e oscilações do fornecimento de energia elétrica, são frequentes na região, de forma que a equipe de reportagem já compareceu no local, para registrar a falha na prestação de serviços e que já foi protocolado pedido de providências por um vereador do município, em desfavor da Requerida.

Após o regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à obrigação de promover reparos necessários nas instalações elétricas da UC 6/1210617-5 a fim de cessar as oscilações do fornecimento de energia elétrica.

Ainda, condeno a requerida ao pagamento em favor da parte requerente da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos [...]”. (Sic).

Contra essa decisão, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, nos termos da Lei n. 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a Apelante se enquadra nas disposições do artigo 3º, § 2º, como prestadora de serviços. Da mesma forma, o Apelado se amolda à definição de consumidor descrita no artigo 2º do CDC.

Via de regra, a responsabilização no âmbito do direito do consumidor é objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa. Cabendo àquele que suportou o dano, demonstrar a sua extensão, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

No caso em análise, não há controvérsia quanto à suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do Recorrido, a qual se deu sem justificativa alguma.

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não restam dúvidas de que a empresa recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.” (TJ-MT 10043402020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – ERRO DO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A restrição ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. O início da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo INPC. Verificado que a demandante decaiu de parte do pedido resta caracterizada a sucumbência recíproca, e a necessidade de se determinar a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. (N.U 0002955-72.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Uma vez estabelecida a obrigação de indenizar, é necessário analisar o quantum a ser arbitrado, uma vez que a indenização não tem como objetivo apenas reparar a dor, mas sim compensá-la de alguma maneira, minimizando os sofrimentos dos beneficiários.

Ao estabelecer o montante, o julgador deve agir com cautela e bom senso, levando em consideração as condições financeiras tanto do condenado quanto da vítima.

Além disso, é fundamental considerar a dupla finalidade da reparação: proporcionar uma satisfação às vítimas sem resultar em um enriquecimento injustificado, ao mesmo tempo em que se mantém o caráter repressivo e educativo que lhe é inerente.

Na situação examinada, entendo que o valor fixado a título de dano moral pelo Juízo de origem (R$5.000,00) merece ser mantido, uma vez que a situação narrada na exordial, qual seja, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica demonstrou falha na prestação dos serviços, sendo o quantum fixado razoável.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 15% para 20% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024